Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-39.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO MORELLI - CPF: 979.469.318-91 (RECORRIDO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 418.780.781-00 (RECORRENTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração:

1001390-39.2020.8.11.0055

Data do Julgamento:

20/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Embargante(s):

MARCIO ANTONIO DE SOUSA

Embargado(s):

JOSE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/93. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

No que se refere as alegações de contradição e omissão apontadas pelo embargante, a despeito da irresignação tecida não vislumbro a presença de seus pressupostos legais a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Por outro lado, restou comprovada a ocorrência de erro material no acórdão, uma vez que constou informação estranha aos autos, devendo o referido trecho ser desconsiderado do acórdão embargado.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos tão somente para corrigir erro material constante no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter integralmente a sentença de origem, nos seguintes termos:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE TRATOR. RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM, NO PERÍODO EM QUE PERDUROU A INADIMPLÊNCIA. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A discussão devolvida a esta Turma cinge-se à análise da viabilidade da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos ao autor referente ao aluguel pelo uso do bem (trator) durante o período em que o reclamado esteve inadimplente com o contrato de compra e venda rescindido unilateralmente pelo comprador.

2. No caso dos autos, é incontroversa a negociação de compra e venda e entre as partes e a devolução do trator pelo requerido sem que fosse adimplido qualquer valor pelo período em que permaneceu na posse do bem.

3. É cediço que a rescisão unilateral do contrato sem culpa do vendedor, quando o comprador foi imitido na posse do bem móvel, autoriza a reintegração e a indenização pelo uso do bem para evitar enriquecimento sem causa dos possuidores, que usufruem da coisa em detrimento dos proprietários.

4. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que fixou locativos no período de inadimplemento (04 meses).

5. Inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante MARCIO ANTONIO DE SOUSA opôs embargos de declaração objetivando a reforma do acórdão objurgado, alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade nas razões de decidir, ainda, alega a ocorrência de erro material na decisão proferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ad argumentandum tantum,
consigno que é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o assunto, confira-se a seguinte decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum .

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9), Ministra Diva Malerbi, Data de Julgamento 15/06/2016 – STJ)

Por outro lado, assiste razão ao embargante no que se refere ao erro material constante no acórdão acostado no id nº 130098150, uma vez que o trecho constante no relatório
(
Sustenta que nunca houve cobertura completa do plano odontológico contratado, uma vez que não havia profissionais credenciados na cidade de Paranatinga. Aduz que apesar de permanecer por aproximadamente 4 anos vinculada ao plano, por determinado período sequer havia dentista responsável pela cobertura e atendimento. Segue afirmando que não teve acesso a qualquer benefício e assistência do plano em todo o período de pagamento, não sendo prestada por completa a assistência),
não se refere a matéria analisada nos autos, devendo ser desconsiderado da decisão.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
tão somente para sanar o erro material existente no Acórdão.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022